Tribunal: TJDFT
Processo: 0701693-69.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO DA ORDEM DE BLOQUEIO. "TEIMOSINHA". EXTENSÃO DO PRAZO PARA 30 (TRINTA) DIAS. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão do Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, nos autos do cumprimento de sentença no 0715199-23.2022.8.07.0020, que deferiu parcialmente o pedido do agravante para que a consulta de valores no SISBAJUD fosse reiterada por 10 dias. Afirma que para a efetividade da medida são necessários 30 dias de consulta reiterada. Pede, em caráter liminar, a determinação da reiteração da consulta por 30 dias e a suspensão dos autos. No mérito, a reforma da decisão para que seja deferido a reiteração da consulta no SISBAJUD por 30 dias.
2. O recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID 50958580). Antecipação de tutela indeferida (ID 50607580). Sem contrarrazões.
3. Nos termos do art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.”
4. Após inovação tecnológica o SISBAJUD disponibilizou a reiteração automática de ordens de bloqueio que podem sem programadas para até 30 dias (“teimosinha”), sem que haja necessidade de atuação do juízo após o registro da ordem.
5. No caso, o juízo limitou a reiteração em 10 dias, o que não se mostra razoável, já que alargado o prazo, há maior possibilidade de se tornar efetiva a busca de ativos, além de dar fim à execução. Dessa forma, com base nos princípios da cooperação e efetividade, a ordem por busca reiterada deve ser estendida para o período de 30 dias.
6. Agravo de instrumento CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão reformada para determinar que a ordem de reiteração da consulta no SISBAJUD seja estendida para 30 dias. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões e de recorrente vencido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.